Tribunal: STF
Processo: HC 67048
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
- 'Habeas Corpus'. Alegação  de  precariedade  da  defesa  e
fragilidade da acusação. Matéria examinada em revisão  criminal,
com decisão desfavoravel ao ora paciente. Não e o 'habeas corpus'  a
via adequada a discussão das  provas  do  processo  em  que
condenado  o paciente. Deficiência da defesa não demonstrada. Súmula
523.  Pedido denegado.